Tribunal: STF
Processo: HC 185702
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS FUNDAMENTADAS. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA SUPOSTA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. No caso, foram decretadas medidas protetivas  (proibição do ofensor de se aproximar da vítima, de seus familiares e de eventuais testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros; a proibição do ofensor de manter qualquer tipo de contato com a vítima, seus familiares e eventuais testemunhas por qualquer meio de comunicação, a fim de assim preservar sua integridade física e psicológica, bem como a proibição do ofensor de frequentar os mesmos lugares que a ofendida. encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente), basearam-se em elementos concretos que demonstram a necessidade das medidas restritivas, conforme Boletim de Ocorrência lavrado na origem (suposta prática de violência doméstica, injúria e maus tratos no âmbito do doméstico).
    2. Por outro lado, a análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do ‘habeas corpus’ (RHC n. 92.825/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018).
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 566.733-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, liminarmente, nesta sede processual, seja revogada a decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 em desfavor do ora paciente.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator